Tribunal: STM
Processo: 7000393-40.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado do Exército, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. O Réu foi flagrado, durante revista pessoal, nas dependências da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog/CMVM) portando 1,33g de maconha na carteira, no momento em que se preparava para o cumprimento de punição disciplinar. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, alegando a incidência do princípio da insignificância, a aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de dolo por esquecimento da substância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: i) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de posse de entorpecente na caserna em razão da quantidade ínfima da substância; ii) se o entendimento fixado no Tema 506 do STF (descriminalização do porte de maconha para uso pessoal) alcança os crimes previstos no Código Penal Militar; iii) se a alegação de esquecimento da droga afasta o dolo da conduta; e iv) se a Lei nº 11.343/2006 prevalece sobre o Código Penal Militar por ser mais benéfica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 506 do STF, que reconheceu a ilicitude extrapenal do porte de maconha para consumo pessoal, possui eficácia restrita ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se aplicando ao sistema penal militar em razão do princípio da especialidade. O próprio Supremo Tribunal Federal já deliberou que a especificidade das instituições militares afasta a incidência analógica do referido precedente à Justiça Militar da União. 4. A alegação de esquecimento da droga não exclui o dolo da conduta, uma vez que o militar, ao portar voluntariamente a substância no interior da própria carteira e ingressar na Organização Militar, assume a responsabilidade pela introdução do material ilícito no ambiente castrense. A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas pela apreensão da droga, pelos laudos periciais e pela confissão do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime do art. 290 do CPM, dada a especial proteção à hierarquia e disciplina militares. 2. A tese fixada no Tema 506 do STF não alcança a Justiça Militar da União, permanecendo hígida a tipicidade penal da posse de cannabis sativa no ambiente castrense.”. __________________ Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), art. 290; Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010; STF, Tema 506 (RE 635.659/SP), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024; STF, HC 248272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024; STM, Súmula nº 14.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-40.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-40.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-
Soldado do Exército, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática
do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. O Réu foi
flagrado, durante revista pessoal, nas dependências da Escola de Sargentos de
Logística (EsSLog/CMVM) portando 1,33g de maconha na carteira, no
momento em que se preparava para o cumprimento de punição disciplinar. A
Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, alegando a incidência do
princípio da insignificância, a aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal e a ausência de dolo por esquecimento da substância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) se é aplicável o princípio da
insignificância ao crime de posse de entorpecente na caserna em razão da
quantidade ínfima da substância; ii) se o entendimento fixado no Tema 506 do
STF (descriminalização do porte de maconha para uso pessoal) alcança os
crimes previstos no Código Penal Militar; iii) se a alegação de esquecimento da
droga afasta o dolo da conduta; e iv) se a Lei nº 11.343/2006 prevalece sobre o
Código Penal Militar por ser mais benéfica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 506 do STF, que reconheceu a ilicitude extrapenal do porte de
maconha para consumo pessoal, possui eficácia restrita ao artigo 28 da Lei nº
11.343/2006, não se aplicando ao sistema penal militar em razão do princípio da
especialidade. O próprio Supremo Tribunal Federal já deliberou que a
especificidade das instituições militares afasta a incidência analógica do
referido precedente à Justiça Militar da União.
4. A alegação de esquecimento da droga não exclui o dolo da conduta, uma vez
que o militar, ao portar voluntariamente a substância no interior da própria
carteira e ingressar na Organização Militar, assume a responsabilidade pela
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

introdução do material ilícito no ambiente castrense. A materialidade e a autoria
restaram plenamente demonstradas pela apreensão da droga, pelos laudos
periciais e pela confissão do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime do
art. 290 do CPM, dada a especial proteção à hierarquia e disciplina militares. 2.
A tese fixada no Tema 506 do STF não alcança a Justiça Militar da União,
permanecendo hígida a tipicidade penal da posse de cannabis sativa no
ambiente castrense.”.
__________________
Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), art.
290;
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em
21/10/2010;
STF, Tema 506 (RE 635.659/SP), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024;
STF, HC 248272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em
16/12/2024;
STM, Súmula nº 14.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação arrazoada pela Defensoria Pública da União em face da
manifestação do ex-Soldado do Exército ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES de que
tinha interesse em recorrer da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, lavrada nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000393-40.2024.7.01.0001/RJ, que o condenou à pena de 01 (um)
ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290
1, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento da
reprimenda (APM, Evento 170).
Narra a exordial acusatória:
(...) No dia 02 de outubro de 2023, no Quartel da EsSLog/CMVM, o 2º Sargento Allan Pereira
Cardoso foi designado pelo Oficial de Dia para acompanhar o ora denunciado ao Hospital
Geral do Rio de Janeiro, a fim de ser submetido a exame de higidez física, com vistas ao
cumprimento de prisão disciplinar decorrente de transgressão grave.
Ao retornarem ao quartel, por volta das 4h20min, procedentes do nosocômio, e tendo o
Sargento iniciado os procedimentos para o efetivo recolhimento do Soldado ao cárcere,
recebeu em mãos a carteira do ora denunciado e percebeu a existência de um volume
incomum em seu interior, o qual verificou tratar-se de substância bastante semelhante ao
entorpecente vulgarmente denominado “maconha” (Cannabis Sativa).
Indagado sobre se portava maior quantidade daquela ou outra substância ilícita, o Soldado
colaborou com a revista, e foi encontrado dentro de sua cueca um triturador de ervas e no
bolso da calça um isqueiro, que foram recolhidos pelo 2° Sargento CARDOSO e apresentados
a Oficial de Dia.
Registre-se que a revista pessoal foi presenciada pelo 2º Sargento Leonardo Bruno da Silva,
que na ocasião desempenhava a função de Sargento de Dia ao Corpo de Alunos e encontrava-
se em ronda próximo ao Corpo da Guarda.
Ato contínuo, foi o Soldado Pereira Fernandes instruído de seus direitos constitucionais e
lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante por posse de substância entorpecente.
O material apreendido (fls. digitais 1/2, Evento 1) foi encaminhado à Seção de Perícia
Criminal da 1ª Divisão de Exército e Guarnição da Vila Militar, com a solicitação de
realização de exames periciais e respectiva Ficha de Acompanhamento de Vestígios (fls.
digitais 3/6, Evento 1).
O Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade de Droga foi positivo para
Cannabis Sativa L./maconha e seus derivados (fl. digital 7, Evento 1), estando o respectivo
Laudo acostado às fls. digitais 1/9, Evento 26).
O resultado foi corroborado pelo Laudo de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico lavrado
pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(fls. digitais 1/3, Evento 27).
Além disso, ouvido nos autos do APF, o Soldado reconheceu que o material que portava em
lugar sujeito à administração militar era realmente maconha, apontando inclusive a
localidade na qual teria adquirido o entorpecente, a “Favela do Quitanda”, no Complexo da
Pedreira, próxima à sua casa. Acrescentou que fizera uso do entorpecente antes de dirigir-se à
OM, deixando o restante para consumir quando retornasse para sua residência. Asseverou,
ademais, que o entorpecente não fora adquirido com o fim de comércio, mas sim para seu
próprio uso.
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, a conduta do Soldado EV André Miguel Pereira Fernandes subsome-se ao
delito tipificado no art. 290, caput, do CPM, motivo pelo requer o MPM, uma vez autuada e
recebida a presente peça acusatória, a citação do militar para início da instrução criminal e,
ao final, a sua condenação, a ser proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército. (...). (Grifos no original.)

Constam dos autos do APF nº 7000968.2023.7.01.0001/RJ os seguintes
principais documentos:

- Termo de Apreensão de Substância e Material, com fotografias de 1 (uma)
embalagem com um tablete de substância análoga a cannabis sativa; um triturador de erva e
um isqueiro (Evento 1 – P_FLAGRANTE3, fls. 1 e 2);
- Ficha de Acompanhamento de Vestígios (fls. 5 e 6);
- Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga,
positivo para Cannabis Sativa/maconha e seus derivados (fl. 7);
- Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (Evento 1 - P_FLAGRANTE4,
fl. 10);
- Auto de Prisão em Flagrante (fl. 11 e P_FLAGRANTE5, fls. 1 e 2);
- Nota de Culpa (fl. 3);
- Relatório do APF (fls. 6, 7 e 8); e
- Conclusão (fl. 9).

Por decisão do mesmo dia dos fatos, 02/10/2023, o Juiz Federal Plantonista,
apreciando o Auto de Prisão em Flagrante, restabeleceu o direito à liberdade do Flagranteado
(Evento 4 – DEC1).
O Alvará de Soltura foi expedido e cumprido naquela mesma data (Evento 12 -
ALVSOLTURA2).
Em manifestação de 03/10/2023, o MPM informou que não iria recorrer da
decisão e que aguardaria a juntada do laudo definitivo para oferecer denúncia (Evento 14).
Em 01/11/2023, o Comandante da Escola de Sargentos de Logística e Colégio
Militar da Vila Militar encaminhou o Laudo Pericial de Exame de Constatação da Natureza e
Quantidade de Droga (Preliminar) nº 49/23 – Ch Pol, realizado da Subseção de Perícia
Criminal Militar da 1ª Divisão de Exército. O material suspeito foi pesado em 1,33 gramas
(Evento 26 - OFIC1 e LAUDOPERIC2).
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma data, o Comandante da EsSLog/CMVM encaminhou o Laudo de
Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico nº ICCE-RJ-SPQ-049951/2023, realizado pelo
Departamento de Polícia Técnico - Científica do Estado do Rio de Janeiro – ICCE, o qual
confirmou positivo para Cannabis sativa L., contendo resina e canabinóides (Evento 27 –
OFIC1, LAUDOPERIC2 e LAUDOCOMPL3).
Em 04/12/2023, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia. Na
mesma data, deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por entender que a
medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, salientando que:
(...) a conduta de portar ou consumir drogas ilícitas em lugar sujeito à administração militar
representa afronta grave e direta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares das
Forças Armadas (art. 142, caput, da CRFB/88), independentemente da quantidade ou
natureza da droga apreendida, como inclusive restou sedimentado pelo STF no julgamento do
célebre Habeas Corpus n° 103.684/DF. Desta forma, incide a vedação à propositura de ANPP
contida no art. 18-A, X, da Resolução CSMPM n° 101, de 26 de setembro de 2018, com a
redação determinada pela Resolução CNMP n° 134, de 13 de setembro de 2023. (APM
7000393-40.2024.7.01.0001, Evento 1, INIC1 e DENUNCIA2)
A Denúncia foi recebida em 22/3/2024 (APM, Evento 1, RECDEN3).
Em 17/04/2024, foi juntado Ofício do Comandante da EsSLog/CMVM
informando que o Sd EV ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES, flagranteado nos
autos do APF nº 7000968-82.2023.7.01.0001/RJ, foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro por término do tempo de Serviço Militar Inicial, conforme publicado no Boletim
Interno Nr 9, de 12 de janeiro de 2024 (Evento 13 - OFIC1).
Em 18/4/2024, o Acusado foi citado por meio do aplicativo WhatsApp de seu
aparelho celular e recebeu cópia do mandado de citação e da denúncia. Na ocasião,
manifestou a intenção de ser defendido pela Defensoria Pública da União (DPU) (APM,
Evento 14 - CERT1).
Em 28/05/2024, a DPU ofereceu Resposta à Acusação, pugnando pela
observância dos arts. 417, § 2º
2, e 427
3 do CPPM e reservando-se ao direito de abordar as
teses defensivas ao final da instrução do processo. Na mesma peça, requereu a intimação do
MPM para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP (Evento 21).
Por despacho de 07/06/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. JOCLEBER
ROCHA VASCONCELOS indeferiu o pedido de aplicação do art. 417, § 2º, do CPPM,
determinou o retorno dos autos à Defesa, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, para que
complementasse a resposta à acusação; indeferiu o pedido de intimação do MPM em primeira
instância para oferecer o ANPP, tendo em vista que já houve a sua manifestação pelo não
oferecimento, mas recebeu referido pedido defensivo como pedido de aplicação do § 14 do
art. 28-A do CPP
4, e determinou a remessa dos autos à Comissão de Coordenação e Revisão
(CCR) do MPM (Evento 23).
Em manifestação de 28/06/2024, a DPU pede a reconsideração do despacho,
insistindo na observância do art. 417, § 2º, do CPPM (Evento 34).
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/07/2024, o Magistrado manteve o indeferimento da aplicação do referido
artigo e determinou o aguardo por até 30 (trinta) dias para o retorno da CCR/MPM (Evento
39).
Conforme Ata da 524ª Sessão Ordinária, 39ª Sessão Virtual de Julgamento,
realizada nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, a CCR/MPM, por unanimidade, de acordo com
o Relatório e o Voto do Relator, decidiu pelo desprovimento do Recurso interposto pela
Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida.
Participaram os Membros, Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar Dr.
Giovanni Rattacaso (Membro), Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza (Suplente) e Dr.
Luciano Moreira Gorrilhas (Suplente). Foi Relator do feito o Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza.
A decisão da CCR restou assim ementada:
RECURSO. DPU. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO
CRIME PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM,
decorrente da interposição de Recurso da Defesa ante a não aquiescência, por parte do Órgão
Ministerial na Instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura
do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de
preenchimento de requisitos legais. Inaplicabilidade aos delitos que violem a hierarquia e a
disciplina. Voto pelo não provimento do Recurso. (Evento 45, ATA1)
Retornando os autos ao seu trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, em Sessão
virtual de 30/10/2024, foram ouvidas as testemunhas do MPM, 1º Sargento CARDOSO e 1º
Sargento LEONARDO SILVA. A DPU não arrolou testemunhas. O Acusado foi qualificado e
interrogado (Evento 88 - ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM manifestou-se no sentido de não possuir
diligências complementares a requerer. A DPU, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem
nada pedir (Eventos 92 e 95).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pelo reconhecimento da procedência da
pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação do Acusado, ex-Sd Ex ANDRÉ
MIGUEL PEREIRA FERNANDES, nas penas cominadas ao crime previsto do art. 290,
caput, com incidência da circunstância agravante prevista na alínea “l” do art. 70
5, ambos do
Código Penal Militar (Evento 100).
Em virtude da não apresentação das Alegações Escritas pela DPU, visando a
afastar possível possível nulidade, o Magistrado a quo reabriu o prazo para que a DPU as
apresentasse (Evento 106).
As Alegações foram então ofertadas, com o pedido de absolvição de ANDRÉ
MIGUEL PEREIRA FERNANDES, nos termos do art. 439, “b” ou ”c”
6, do CPPM.
Subsidiariamente, a DPU pediu a aplicação das sanções do art. 28
7 da Lei n º 11.343/06 ao
Acusado, para que fosse considerado como mero usuário, sem relação ou enquadramento em
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

traficância, com o seguimento tão somente de procedimento administrativo, em
conformidade com o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral, Tema 506
8 (Evento 110).
Em Sessão de Julgamento de 11/06/2025, realizada de forma virtual pela
plataforma Zoom, e ausente o Acusado, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu julgar, por unanimidade de votos, procedente a acusação
contida na exordial, para o fim de condenar o ex-Soldado do Exército ANDRÉ MIGUEL
PEREIRA FERNANDES, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena final
de 1 (um) ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, sendo-
lhe reconhecidos o direito de apelar em liberdade e o direito à suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, excetuada a alínea “a”, com
a obrigação do comparecimento trimestral na sede do Juízo (Evento 137 –Ata1 e Evento 140
– SENT1).
Em 08/08/2025, a Secretaria do Juízo certificou o trânsito em julgado da
Sentença para a Acusação e para a Defesa, nos seguintes termos:
CERTIFICO que a Sentença constante no evento 140, SENT1, transitou em julgado em
08/07/2025, para o MPM (intimado em 08/07/2025, com renúncia expressa do prazo), bem
como em 25/07/2025 para a DPU (intimada em 13/07/2025). Certifico que o acusado foi
intimado em 04/07/2025 (evento 143, CERT1) e manifestou o desejo de recorrer. Dou fé.
(Evento 148)
Por decisão de 13/08/2025, o Magistrado recebeu o recurso e determinou vista
sucessiva à DPU e ao MPM para razões e contrarrazões (Evento 150).
Houve decurso de prazo para a DPU em 16/09/2025, conforme Certidão
constante no Evento 154.
Novamente reaberto o prazo (Evento 156), houve novo decurso (Evento 163).
Por despacho constante no Evento 164, o Juiz Federal Substituto determinou a
intimação pessoal do Defensor Público Federal para apresentar razões e justificar a inércia,
sob pena de se considerar configurado o abandono de causa.
Na Petição do Evento 169, a Representante da DPU tece considerações sobre as
intimações, sobre os prazos processuais não cumpridos pelo MPM e pelo Juízo e sobre o
pouco número de membros e servidores na Defensoria. Aduz, ainda, a possibilidade do
entendimento da inviabilidade recursal pelo Defensor que atuava no feito.
As razões recursais foram juntadas em 15/11/2025, nas quais a DPU aduz que a
Constituição Federal não recepcionou os delitos de perigo abstrato e, assim, há necessidade
da existência do perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM – a
saúde pública –, estando ausente a lesividade na conduta do Apelante.
Isso porque não houve exposição da saúde dos demais militares e nem outra
consequência de monta que pudesse causar distúrbio ou abalar a incolumidade do grupo,
ainda que, reflexamente, a conduta possa gerar reflexos nos valores éticos militares. Além
disso, a droga encontrada com o Acusado seria ínfima, 1,33g (um grama e trinta e três
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decigramas), conforme Laudo de Exame de Material (Evento 26, APF nº 7000968-
82.2023.7.01.0001), e que seria destinado para uso próprio, como pode ser verificado no
interrogatório. Que a alegação do Réu de que a droga era para uso próprio foi confirmada
pelo depoimento testemunhal.
Alega, ademais, que não há vedação da Lei nº 11.343/2006 à Justiça Castrense e
que, portanto, deve ser aplicado o art. 28 da referida Lei à hipótese dos autos. E ainda, que
deve ser aplicado o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF).
E requer (Evento 170):
(...)
a) Que seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
No mérito:
a) A absolvição de ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES, nos termos do art. 439, “b” ou
”c”, do CPPM.
b) Subsidiariamente, a aplicação das sanções do art. 28 da Lei 11.343/06 ao acusado, sendo
considerado como mero usuário, sem relação ou enquadramento em traficância, sendo dada
tão somente seguimento via procedimento administrativo, em conformidade ao recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 506).(...)
(Grifos no original.)
Em contrarrazões, o MPM pede a manutenção da decisão atacada, nos precisos
termos apontados na Sentença recorrida (Evento 173).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Apelação, para que seja mantida íntegra a
Sentença condenatória (Evento 9, nos autos da Apelação 7000393-40.2025.7.00.0000).
A ilustre Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o ex-
Soldado do Exército ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
A autoria e a materialidade restaram indene de dúvidas.
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A apreensão do material ilícito ocorreu em situação de flagrante delito, no
momento em que o então Soldado ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES retornava de
um exame de higidez física para ser submetido a uma prisão disciplinar. Durante a revista
pessoal, procedimento padrão de segurança antes do recolhimento ao cárcere, o 2º Sargento
Allan Pereira Cardoso localizou a substância entorpecente no interior da carteira do militar,
fato que foi presenciado e corroborado pelo 2º Sargento Leonardo Bruno da Silva.
O Réu, na audiência de Interrogatório, bem como na fase inquisitorial,
confessou a posse da substância entorpecente. Reconheceu que a droga lhe pertencia e que a
havia esquecido na própria carteira, com a intenção de consumi-la após o expediente, fora da
Unidade Militar (Evento 85, VIDEO9).
A confissão foi corroborada de forma harmônica pelos depoimentos das
testemunhas presenciais, o 1º Sargento Allan Pereira Cardoso e o 1º Sargento Leonardo
Bruno da Silva (Evento 85, VIDEO5 e VIDEO7), que detalharam o momento da revista e a
localização do entorpecente na carteira do Réu, que se preparava para o cumprimento de
prisão disciplinar.
A materialidade delitiva também é inconteste. Restou comprovada pelo Termo
de Apreensão (Evento 1, DOC3, fls. 1-2), pelo Laudo Pericial de Constatação Preliminar nº
49/23 (Evento 26, LAUDOPERIC2), que apontou resultado positivo para Cannabis Sativa L.
com massa de 1,33g (um grama e trinta e três decigramas), e pelo Laudo Definitivo de
Exame de Entorpecentes e/ou Psicotrópico (Evento 27, LAUDOPERIC2 e 27.3), que
confirmou a natureza da substância. A cadeia de custódia foi devidamente observada,
conforme a Ficha de Acompanhamento de Vestígios (Evento 1, DOC3, fls. 5-6), não havendo
qualquer mácula que comprometa a validade da prova.
Quanto às teses da Defesa de atipicidade da conduta por ausência de lesão
concreta ao bem jurídico e inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, estas não
merecem prosperar.
O tipo penal do art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato,
cuja consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo penal – no
caso, “trazer consigo” – em lugar sujeito à administração militar. O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é pela constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. A norma
não tutela apenas a saúde pública, mas, de forma primordial, os pilares constitucionais das
Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina. A presença de entorpecentes no interior de uma
organização militar, por si só, representa um risco à segurança, à ordem e ao regular
funcionamento da caserna.
Igualmente não prospera a tese defensiva que tenta descaracterizar o dolo da
conduta sob o argumento de que o Apelante teria esquecido a droga no interior da própria
carteira após o consumo em ambiente externo. Ao guardar voluntariamente a substância
ilícita em um objeto de uso pessoal e contínuo e ao ingressar de forma consciente em uma
Organização Militar, o Réu assumiu plenamente o risco de sua conduta. O mero
esquecimento - ainda que fosse crível - não tem a capacidade jurídica de apagar a vontade
inicial de adquirir, portar e guardar o entorpecente, nem afasta a responsabilidade do militar
que, conhecedor das rígidas regras de hierarquia e disciplina, introduz material proibido no
ambiente castrense. Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado esquecimento, cito o
seguinte julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
(...) A alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por
ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em
Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que
sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da
ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. (...) Apelo da Defesa desprovido.
Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022).

Assim, é improcedente o pedido de absolvição do Apelante com fundamento no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, em razão da ausência de dolo,
como requer a Defesa.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade de
droga apreendida (1,33g), é pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de sua
inaplicabilidade aos crimes de posse de entorpecentes em área militar, independentemente da
quantidade apreendida. A reprovabilidade da conduta transcende o mero desvalor do
resultado e se concentra no elevado desvalor da ação em si, que vulnera os bens jurídicos
mais caros à vida militar.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. [...]. 1.A
conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar
qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos
ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e, irremediável,
a Hierarquia e a Disciplina militares. [...] 3. Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da
União, a aplicação do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade sob o
efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. [...] Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000804-
55.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
15/04/2021).

7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido defensivo de aplicação subsidiária das disposições contidas na Lei nº
11.343/2006 (Lei Antidrogas), notadamente as medidas restritivas e despenalizadoras
dispostas no art. 28, dadas as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, não pode ser
acolhido. O artigo 290 do Código Penal Militar é norma especial que tutela bens jurídicos
afetos às Forças Armadas, distinguindo-se dos bens protegidos pela legislação penal comum.
Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar, in verbis:

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

No mesmo diapasão, são inaplicáveis os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995 no âmbito da Justiça Militar da União, por absoluta vedação legal, disposta no
art. 90-A da própria norma.
No caso em tela, incabível a incidência da tese fixada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506 -
Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal). Tal decisão restringiu seus efeitos
exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo qualquer referência ao
âmbito da Justiça Militar, não podendo, assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do
CPM. Nesse mesmo diapasão, em Agravo Regimental julgado após o Recurso
Extraordinário, a Primeira Turma do STF delimitou o escopo do julgado e afastou a aplicação
do Tema no âmbito da Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da
especialidade, a decisão não pode ser aplicada por analogia, pois a legislação militar
específica tem precedência:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). [...].
INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE
AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO
DAQUELE
ENTENDIMENTO AO
CASO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. A invocação da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE
635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste
agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela
jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o
porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em
relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a
condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto
no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade,
é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP.
Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento. (HC 248272 AgR, Relator: Dr. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025).
(Grifos nossos.)

A conduta praticada amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do
CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do
princípio da especialidade da Justiça Castrense.
Verifica-se, de todo o exposto, que restou comprovada a responsabilidade penal
do ex-Sd Ex ANDRÉ MIGUEL PEREIRA FERNANDES pelos fatos a ele imputados na
Denúncia, sendo a conduta típica, ilícita e culpável. E, ante a inexistência de causas
justificantes ou exculpantes, é o caso de se manter incólume a Sentença condenatória a quo.
A dosimetria da pena resultou, ao final, no mínimo legal cominado ao delito,
consistente em 1 (um) ano de reclusão, sendo razoável e proporcional à conduta praticada
pelo Réu. O Juízo a quo reconheceu a concorrência da agravante de estar em serviço (art. 70,
II, “l”, do CPM) com as atenuantes da menoridade (art. 72, I, do CPM) e da confissão (art.
72, III, "d", do CPM) e, de forma acertada, concluiu que, embora as atenuantes preponderem,
a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância ao disposto no art.
73 do CPM.
Assim, correta a decisão do Conselho de Justiça em todos os seus termos.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo, para
manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383606v3 e do código CRC 854917f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 08/05/2026, às 15:36:49
1. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similarArt. 290. Receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:Pena - reclusão, até cinco anos.
2. Precedência na inquiriçãoArt. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acôrdo com o
§ 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.(...)Indicação das testemunhas de
defesa§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja
excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três
testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
3. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que
fôr de direito, nos têrmos dêste Código.Determinação de ofício e fixação de prazoParágrafo único. Ao auditor, que poderá
determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva
execução, se, a êsse respeito, não existir disposição especial.
4. Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o
órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.(...)§ 14. No caso de recusa, por parte do
Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a
órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
5. Identificação do acusadoArt. 70. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros
qualificativos não retardará o processo, quando certa sua identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo ou da
execução da sentença, far-se-á a retificação, por têrmo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
6. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...)b) não constituir o fato infração penal;c) não existir prova de ter o
acusado concorrido para a infração penal;(...)
7. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência
sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou
psíquica.§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres,
públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação
de usuários e dependentes de drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput,
nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:I -
admoestação verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.
8. Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.Tese1. Não comete infração penal quem adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem
prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de
advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art.
28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer
em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar
as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a
atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até
40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A
presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da
apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado
de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para
uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à
fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de
porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que
a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
7000393-40.2024.7.01.0001
40001383606 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR